Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM FILHOS MENORES. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.
2. Na hipótese, não restou comprovada a imprescindibilidade da presença da sentenciada c/c necessidades especiais por parte dos filhos menores, uma vez que estes se encontram devidamente amparados pelo companheiro da apenada, bem como por parentes consanguíneos, mãe e um irmão da genitora, não existindo, pois, situação excepcional que indique a vulnerabilidade exigida para a concessão da benesse.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.